Tribunal: TJMT
Processo: 1023556-02.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-17
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1023556-02.2021.8.11.0000
Processo originário n. 1040564-83.2021.8.11.0002
Agravante: Município de Cuiabá
Agravados: Estado de Mato Grosso e Greicy Kelly Cardoso da Silva, representada por sua genitora Flávia Aparecida Brito Cardoso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão, prolatada pelo Juízo Plantonista da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1040564-83.2021.8.11.0002, proposta por Greicy Kelly Cardoso da Silva, representada por sua genitora, Flávia Aparecida Brito Cardoso, deferiu, o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:
Nestes termos, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, uma vez que presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, forte no artigo 300, “caput”, cpc/2015 e, por conseguinte, determino as seguintes providências:
Aos Requeridos, Estado de Mato Grosso e MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT, que adotem, imediatamente, todas as providências necessárias para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, seja a autora, submetida a CIRURGIA CORRETIVA CARDIACA, bem como lhe sejam concedidos todos os demais medicamentos e procedimentos intercorrentes que forem necessários para restabelecer a saúde da paciente com relação a patologia descrita nesta exordial, sob pena de serem adotadas todas as medidas necessárias e adequadas para efetivação da tutela provisória, nos termos da prescrição médica e enquanto perdurar a necessidade, em hospital, friso, da rede pública, conveniada ou particular, nesta ou em unidade federativa diversa, mediante Tratamento Fora de Domicílio, via Central Estadual de Regulação – Gerência de Tratamentos Fora de Domicílio, nos termos do art. 24 da Lei no 8.080/90, dispensando-se inclusive a realização de procedimento licitatório e, valendo-se, caso necessário – que desde já defere-se, do suporte de UTI móvel ou aérea;
Alega o Município que o prazo assinalado para o cumprimento da obrigação de 48 horas, é exíguo, porque se trata de procedimento de alta complexidade, impondo-se a exigência de medidas hospitalares e médicas que não se darão no referido prazo, razão pela qual, deve ser dilatado.
Aduz o Agravante que o Município não deve ser obrigado a proporcionar o tratamento em foco, pois, segundo as regras de divisão administrativa de competências, no âmbito do SUS, não lhe incumbe disponibilizá-la, já que se trata de procedimento de alta complexidade, não incluído na “atenção básica”.
Assevera que o Estado do Mato Grosso é o responsável pelos tratamentos e medicamentos de alta complexidade, de modo que devem ser observadas as repartições de competência.
Diante disso, postula a concessão do efeito suspensivo, defendendo o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.
Os autos foram distribuídos ao Desembargador Plantonista, que declinou da competência, determinando a remessa dos autos ao juízo do Juizado Especial Cível.
Juntou documentos.
É o relatório.
Primeiramente, esclareço que, em que pese à decisão de declínio de competência, prolatada pelo Desembargador Plantonista, no presente caso, a autuação sinaliza cuidar-se de ação envolvendo os interesses da criança e do adolescente, que, por si só, afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.
Dessarte, volvendo os olhos, com maior acuidade, ao caderno processual, constato que em sintonia com a doutrina da proteção integral e o princípio da prioridade absoluta, máximas que regulam o direito positivado infanto-juvenil, não há falar em declínio de competência.
Com efeito, os artigos 148, inciso IV, 208, §1o e 209 da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), dispõe que:
“Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para:
(...)
IV - conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209;
Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular:
§ 1o As hipóteses previstas neste artigo não excluem da proteção judicial outros interesses individuais, difusos ou coletivos, próprios da infância e da adolescência, protegidos pela Constituição e pela Lei.
(...)
Art. 209. As ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores.” (destaquei)
Nessa linha, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça assim decidiu:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES E O JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER VISANDO FORNECIMENTO DO FÁRMACO ARISTAB 20 MG – TRATAMENTO DE SAÚDE - MENOR - COMPETÊNCIA DA 2a VARA CÍVEL E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES – ARTIGO 148, IV, DO ECA 1 - A COMPETÊNCIA para as ações que envolvam incapazes é do ECA, segundo esta Lei (princípio da especialidade), tratando-se, neste caso, de COMPETÊNCIA absoluta. 2 - A pretensão aqui deduzida enquadra-se na hipótese contida no art. 148, IV, c/c art. 209, do ECA, sendo da COMPETÊNCIA absoluta do Juízo da Vara da Infância e da Juventude a apreciação das controvérsias fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente.” (N.U 1008606-90.2018.8.11.0000, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 02/05/2019, publicado no DJE 13/05/2019) (destaquei)
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA X VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TRATAMENTO DE SAÚDE – INCAPAZ – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – APLICABILIDADE DO ART. 8o DA LEI 9.099/95 – MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – PROCEDÊNCIA. 1. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública foram criados mediante a Resolução n. 16/2011/PRES, com COMPETÊNCIA a partir de 05 de dezembro de 2011, consoante previsto na Lei n.o 12.153/2009. 2. A Lei 12.153/2009 compõem o microssistema dos Juizados Especiais, devendo ser analisado em conjunto com a Lei 9.099/95 a qual, expressamente, veda a participação de menores como partes. 3. “A pretensão aqui deduzida enquadra-se na hipótese contida no art. 148, IV, c/c art. 209, do ECA, sendo da COMPETÊNCIA absoluta do Juízo da Vara da Infância e da Juventude a apreciação das controvérsias fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente”. (CC 40221/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO). 4. Conflito procedente, fixando a COMPETÊNCIA da 2a Vara Cível - Infância e Juventude para a análise da ação de base.” (N.U 1004771-94.2018.8.11.0000, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/11/2018, publicado no DJE 23/04/2019) (destaquei)
Com efeito, revogo a decisão anterior e considerando que os autos da ação de base já estão tramitando no Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, passo à apreciação do pedido liminar.
O efeito suspensivo, como sabido, somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou o risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Extrai-se, dos documentos acostados a este Recurso e dos fundamentos apresentados no Agravo de Instrumento, que, a princípio, assiste parcial razão ao Recorrente.
Sabe-se que o STF, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.
O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária entre os entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:
TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
Nessa quadra, foi fixada a responsabilidade solidária entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública, mas, determinou que compete ao Juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente, para cumpri-la.
No caso vertente, a parte Recorrida busca, na ação de base, tratamento, consistente na disponibilização cirurgia corretiva cardíaca, que não compõe a Assistência Básica, configurando-se, assim, como assistência especializada.
Nessa esteira, tenho que, embora o Município de Cuiabá seja responsável solidário, na prestação do serviço público de saúde, não é competente para prestá-lo, porque tal obrigação se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso.
Partindo dessas premissas, tenho que, primariamente, o tratamento médico deve ser assegurado pelo Estado, contudo, esclareço que, caso não seja possível, caberá ao Município, garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal, é salvaguardar a saúde da paciente.
Com relação ao pedido de dilação de prazo, indefiro, tendo em vista a urgência que o caso requer, já que se trata de criança recém-nascida, com diagnóstico grave de cardiopatia congênita.
Ante o exposto, CONCEDO, EM PARTE, O EFEITO SUSPENSIVO, somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me para julgamento.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 de janeiro de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.